Tribunal: CARF
Processo: 10715.721870/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/06/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
CONSTITUCIONALIDADE DA ALÍNEA E DO INCISO IV DO ART. 107 DO DL No 37/66. SÚMULA CARF No 2
De acordo com a Súmula no 2, O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.721870/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.265 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2022
Recorrente
ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/06/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.”
CONSTITUCIONALIDADE DA ALÍNEA “E” DO INCISO IV DO ART. 107
DO DL No 37/66. SÚMULA CARF No 2
De acordo com a Súmula no 2, “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecido o argumento de que a autuação afronta
princípios constitucionais, e, na parte conhecida, afastar a preliminar de prescrição intercorrente,
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira, João José Schini Norbiato e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Reproduzo trecho do auto de infração:
“001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.721870/2011-84
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.265 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.721870/2011-84

No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
conforme dispõe o art. 147, do Decreto-Lei 37/66, regulamentado pelo art. 203, inciso
VI, da Portaria MF n. 587 de 21 de dezembro de 2010, com vistas à verificação do
cumprimento da obrigação acessória disposta no art 37, da IN/SRF n. 28/1994,
alterado pelo art. 1.2, da IN/SRF n. 1096/2010, foi apurado registro de dados de
embarque intempestivo, referente ao transporte internacional realizado em
05/JUNHO/2009, amparado pela DECLARAÇÃO DE EXPORTAÇÃO - DDE
2090487065/0, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - ALF/GIG, no vôo TUS
8452, da ABSA AEROLINEAS BRASILEIRAS S.A.
Considera-se intempestivo o registro dos dados de embarque nos despachos de
exportação com prazo superior aos 7 (sete) dias concedidos ao transportador
responsável, contados a partir da realização do embarque, assim considerado a data do
voo, de acordo com o art 37, da IN/SRF n. 28/1994, alterado pelo art. 1.2, da IN/SRF
n. 1096/2010.
Face à inobservância pela empresa de transporte internacional supra qualificada
de prestar as informações sobre a carga transportada no devido prazo, conforme
constatado através de consulta as telas de: dados de embarque (ANEXO I) e histórico
do despacho de exportação (ANEXO II), no SISCOMEX -exportação, lavra-se o
presente Auto de Infração para exigir a multa que trata o art. 107, inciso IV, alínea "e",
do Decreto-Lei n. 37/66, com nova redação do art. 77, da Lei n. 10.833/2003.
Fato Gerador

Valor
13/06/2009

R$ 5.000,00
(. . .)”
O contribuinte apresentou impugnação, em que alega o seguinte:
“II- DO CERCEAMENTO DE DEFESA E DA AUSÊNCIA DE PROVAS DA
INFRAÇÃO IMPUTADA”: no auto de infração, não constam os elementos de prova
indispensáveis `comprovação da infração, o que prejudica a elaboração da defesa.
“III - DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.° 1.096/2.010”: o prazo descumprido
não está previsto em lei, porém em instrução normativa, o que viola o princípio da legalidade.
Ademais, “(. . .) os autos de infração lavrados pela contagem de sete dias corridos da data de
embarque vão de encontro direto aos princípios da motivação e da finalidade dos atos administrativos
(. . .)”.
“IV - DA MULTA INDEVIDA”: como a informação foi prestada, antes de
iniciado o procedimento fiscal, pelo que a multa deve ser cancelada, em decorr~encia da
aplicação da denúncia espontânea do art. 138 do CTN.
“V - DA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE”: a multa de R$ 5.000,00 por atraso na prestação de informações
mostra-se “excessivamente penosa e desproporcional `a relevância do ilícito.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente. O Acórdão no 12-098.596 não foi
ementado. Reproduzo o voto condutor:
“A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade
constantes no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dela conheço.
Deixo de acolher as preliminares constantes na impugnação, eis que, qualquer
alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação devem cair por terra, ou mesmo
sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade,
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.265 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.721870/2011-84

erro no enquadramento legal ou inconsistência no sistema SISCOMEX, pois em
nenhum dos casos há coadunação com o que se verifica dos autos, nem comprovação
de que efetivamente o sistema encontrava-se inoperante.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus
prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas
exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os
prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos.
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas
por falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques
e informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008.
A fiscalização enquadrou as infrações no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-
Lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;”
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova
redação ao artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via
aérea)
para o registro dos dados de embarque no Siscomex, a saber:
"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes
ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de
dois dias, contado da data da realização do embarque".
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante,
parte integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será
de 48 horas contadas da data do efetivo embarque, não se aplicando as disposições
normativas indicadas pela impugnante.
Do todo exposto, voto pela improcedência total da impugnação, mantendo-se
os créditos tributários lançados.
Nesse sentido, DEIXO DE ACOLHER a impugnação para manter o valor
exigido.”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que pleiteia o cancelamento do
auto de infração, em virtude da ocorrência da prescrição intercorrente do § 1o do art. 1o da Lei no
9.873/99 ou do desrespeito ao prazo para prolação de decisão do art. 24 da Lei no 11.457/07 ou
da afronta aos princípios constitucionais jurídica, moralidade, eficiência e razoabilidade na
Administração Pública.
É o relatório.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.265 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.721870/2011-84

Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Reproduzo trechos do recurso voluntário:
“Inicialmente, cumpre destacar que o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873, de 23 de
novembro de 1999, é expresso ao dispor que se opera a PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
PUNITIVO
PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS aguardando julgamento ou despacho:
“Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o INCIDE A PRESCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS, PENDENTE DE JULGAMENTO OU
DESPACHO, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da
parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente
da paralisação, se for o caso.”. (grifos adicionados)
Não desconhece a Recorrente o conteúdo da Súmula no 11 do CARF, que assim
dispõe: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”.
Porém, de uma simples análise da matéria debatida nos acórdãos que deram
origem à esta súmula, verifica-se que processo administrativo fiscal é entendido
aqui como sinônimo de processo administrativo tributário, uma vez que todos eles,
sem exceção, tratam de INFRAÇÕES A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.
(. . .)
Isso porque o art. 5o da Lei no 9.873/99 estabelece que as disposições ali
contidas não alcançam os procedimentos de NATUREZA TRIBUTÁRIA:
“O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos
e procedimentos de NATUREZA TRIBUTÁRIA.”.
Ocorre que A OBRIGAÇÃO ALEGADAMENTE DESCUMPRIDA NO
PRESENTE CASO NÃO POSSUI NATUREZA TRIBUTÁRIA, CONSTITUINDO
SIMPLES INSTRUMENTO DE CONTROLE POR PARTE DA FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA.
(. . .)
Desta forma, tendo em vista a natureza não tributária da obrigação tratada no
presente caso, imprescindível se faz o afastamento da Súmula no 11 do CARF para
reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que entre a data de
apresentação da defesa (14/07/2011) e o julgamento de primeira instância
(16/05/2018) decorreram MAIS DE SEIS ANOS, o que supera demasiadamente o
prazo de 3 (anos) previsto na Lei no 9.873/99.
Ressalte-se que, mesmo que se considerasse de natureza tributária a infração
tratada nestes autos – o se admite apenas à título de argumentação –, ainda assim teria
se operado a prescrição intercorrente, uma vez que o art. 24 da Lei n° 11.457/07, que
dispõe sobre a Administração Tributária Federal, impõe o prazo máximo de 360 dias a
contar do protocolo da defesa para que seja proferida decisão administrativa. É o que
se extrai do julgado proferido no Resp no 1.138.206, submetido à sistemática dos
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.265 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.721870/2011-84

recursos representativos de controvérsia prevista no art. 543-C do CPC, acima
reproduzido. Não é demais lembrar que A CONCLUSÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO EM PRAZO RAZOÁVEL É DIREITO FUNDAMENTAL
DO
ADMINISTRADO,
PREVISTO
NO
ART.
5o,
LXXVIII,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL,
E
CONSTITUI
COROLÁRIO
DOS
PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA MORALIDADE E DA RAZOABILIDADE
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, positivados no art. 37 da CRFB, que trata da
administração pública, e, também, no art. 2o da Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Vejamos:
(. . .)
Incontestável, portanto, a consumação da prescrição intercorrente no presente
processo, seja em razão do decurso do prazo de 3 (três) anos previsto na Lei no
9.873/99, a contar da data da apresentação da defesa, seja em razão do decurso do
prazo de 1 (um) ano previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/07, ou ainda, em razão dos
princípios fundamentais da duração razoável do processo, da segurança jurídica,
moralidade, eficiência e razoabilidade na Administração Pública, de observância
obrigatória em qualquer tipo de procedimento, seja ele judicial ou administrativo.”
Examino as alegações.
De acordo com o caput do art. 768 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento
Aduaneiro) “A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às
normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na forma do
Decreto no 70.235, de 1972.”
E a Súmula CARF no 11, por sua vez, dispõe que “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Minha interpretação da Súmula CARF no 11 é a de que aplica-se a todos os
processos julgados sob o rito do Decreto no 70.235/72, inclusive os de natureza não tributária.
Com relação ao art. 24 da Lei no 11.457/07, de fato, no REsp n° 1.138.206
RS/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, o STJ decidiu que o prazo de 360 dias
para a prolação da decisão se aplica ao processo administrativo fiscal.
Contudo, não acato este argumento, seja por força da Súmula CARF no 11, seja
porque o diploma legal não prevê sanção ao descumprimento do prazo de 360 dias, isto é, se a
inobservância acarretaria, por exemplo, no arquivamento do processo, com desfecho favorável
ao contribuinte.
E, por fim, deixo de conhecer a alegação de que a demora na conclusão do
processo afronta os princípios da segurança jurídica, moralidade, eficiência e razoabilidade, pois
equivaleria a formar juízo sobre a constitucionalidade da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do
DL no 37/66, na qual a multa foi embasada, o que é vedado pela Súmula CARF no 2: “O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Em suma, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecido o
argumento de que a autuação afronta princípios constitucionais, e, na parte conhecida, afastar a
preliminar de prescrição intercorrente, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.265 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.721870/2011-84

Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 141
DF CARF MF
Original